Tribunal: TJBA
Processo: 8024551-82.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8024551-82.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: MATHEUS SILVA SANTANA e outros (2) Advogado(s): CYNTHIA ARGOLO DE CASTRO VITORIA, GISLANE JESUS DOS SANTOS IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DO 1º JUÍZO DA 1ª VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DE SALVADOR -BA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. AUSÊNCIA DE PROVAS INDEPENDENTES. REITERAÇÃO DE PEDIDO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO. I. CASO EM EXAME Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente submetido à prisão preventiva, acusado da prática de homicídio qualificado consumado e tentativas de homicídio qualificado, no qual a defesa sustenta constrangimento ilegal decorrente da ilicitude do reconhecimento fotográfico, ausência de provas independentes de autoria, falta de fundamentação da custódia e excesso de prazo, pleiteando o desentranhamento da prova e a soltura do paciente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível o habeas corpus para análise de alegações que demandam revolvimento aprofundado do conjunto fático-probatório; (ii) estabelecer se há nulidade do reconhecimento fotográfico e insuficiência probatória aptas a ensejar o relaxamento da prisão preventiva; (iii) determinar se a reiteração de pedido em habeas corpus anteriormente apreciado impede o conhecimento da nova impetração. III. RAZÕES DE DECIDIR O habeas corpus não comporta dilação probatória nem análise aprofundada de fatos e provas, sendo inadequado para exame de teses que dependem do revolvimento do acervo probatório ainda em formação na instância de origem. As alegações de ausência de provas independentes, inexistência de testemunhas oculares e fragilidade dos elementos informativos exigem exame aprofundado das provas colhidas no inquérito e na ação penal, providência incompatível com a via estreita do writ. O juízo de origem reconhece a existência de materialidade e indícios suficientes de autoria com base no conjunto de elementos informativos, não se limitando ao reconhecimento fotográfico, cuja validade foi analisada e rejeitada em decisão anterior. A própria decisão do juízo primevo reconheceu que as questões relativas à individualização da conduta, validade das provas e suficiência dos elementos informativos dizem respeito ao mérito da ação penal e devem ser apreciadas após a instrução, sob contraditório e ampla defesa. A impetração reproduz fundamentos já analisados em habeas corpus anterior em relação à necessidade da custódia e da nulidade do reconhecimento fotográfico, no qual a ordem foi denegada, configurando reiteração indevida de pedido. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não admite o conhecimento de habeas corpus que reproduz pretensão já apreciada, por caracterizar duplicidade processual e esgotamento da jurisdição na impetração originária. IV. DISPOSITIVO E TESE Habeas corpus não conhecido. Tese de julgamento: O habeas corpus não é via adequada para análise de alegações que demandam revolvimento aprofundado do conjunto fático-probatório. A reiteração de habeas corpus com os mesmos fundamentos de impetração anterior impede o conhecimento da nova ação. A arguição genérica de nulidades, sem demonstração concreta de prejuízo, não autoriza o reconhecimento de constrangimento ilegal. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, art. 312. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 933288/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 23.10.2024; STJ, AgRg no HC 730516/PB, j. 03.05.2022; TJ-BA, HC 0021722-90.2014.8.05.0000, Rel. Des. Inez Maria Brito Santos Miranda, j. 15.04.2015. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8024551-82.2026.8.05.0000, em que figuram como apelante MATHEUS SILVA SANTANA e outros (2) e como apelada JUIZ DE DIREITO DO 1º JUÍZO DA 1ª VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DE SALVADOR -BA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 1ª Turma do Estado da Bahia, por unanimidade, em não conhecer da impetração , nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada em sistema.